Tribunal: STF
Processo: Rcl 49270
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Construtora Rocha Cavalcante Ltda., em face de decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara do Trabalho de Campina Grande, nos Autos nº 0131100-50.2015.5.13.0007, que teria desrespeitado as decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.
    2.  Narra a inicial que o juízo reclamado, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença de impugnação aos cálculos, manteve os índices de correção monetária previamente estabelecidos - no caso, a TR + 1% ao mês -, em descompasso com os paradigmas suscitados. A parte reclamante afirma que, tratando-se de execução de sentença transitada em julgado na qual não restou consignado expressamente qual o índice de correção monetária e taxa de juros aplicáveis, deveria o Juízo reclamado ter feito incidir a taxa Selic.
    3.  Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida, em harmônia com o decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.
    4.  Os autos foram a mim distribuídos por prevenção ao ARE 1.284.398, ao qual neguei seguimento.
    5.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    6.  Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59:
    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    7. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 
    “[...]
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”  
A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”
    8. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.
    9. No caso em análise, a decisão reclamada manteve a aplicação dos índices de correção monetária determinados na sentença de liquidação - TR + 1% ao mês - sob o fundamento de que, transitada em julgado a sentença líquida, não caberia mais discussão quanto aos índices aplicáveis. Não obstante, verifica-se que inexiste, no título executivo, fixação expressa dos critérios de correção monetária e juros aplicáveis, constando unicamente a previsão de "juros e correção monetária na forma da lei".
    10. Em cognição sumária, parece-me que o órgão reclamado violou os paradigmas suscitados. No julgamento das ações de controle concentrado, determinou-se a aplicação dos parâmetros estabelecidos - IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC - aos processos que, mesmo transitados em julgado, possuam sentença na qual não se tenha consignado expressamente os índices de correção e taxa de juros aplicáveis, seja por omissão expressa ou "simples consideração de seguir os critérios legais", o que parece ser o caso dos autos.
    11.  Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do processo originário pode ensejar o pagamento com a utilização de índice equivocado.
    12.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0131100-50.2015.5.13.0007), até o julgamento definitivo da presente reclamação.
    13.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator